Tribunal: STF
Processo: Rcl 59100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO RECLAMADO. LIMINAR REVOGADA. IMPROCEDÊNCIA. 
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara/SP, no processo nº 0010197-39.2019.8.26.0037, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.
 
2.	A reclamante narra o histórico processual na origem, aduzindo ter sido determinada, em 04/04/2023, imediata reintegração de posse de área pertencente à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), o que ensejaria a desocupação forçada de cerca de 50 (cinquenta) famílias.
 
3.	Aduz ausentes, na decisão reclamada, medidas direcionadas ao cumprimento do firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental referendada no âmbito do processo objetivo tido como paradigma, tal como a adoção de regime de transição e a indicação de acolhimento ou reassentamento das pessoas em situação de vulnerabilidade.
 
4.	 Informa que, não obstante manifestação perante o Juízo reclamado acerca da necessidade de adoção de providências necessárias para que a desocupação coletiva fosse possível, foi proferido, em 11/04/2023, novo pronunciamento jurisdicional desconsiderando o alegado.
 
5.	Aponta descumprida, também, a Recomendação nº 90, de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, a qual orienta os órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas na solução de conflitos que versem sobre desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia de Covid-19.
 
6.	Requereu o deferimento de tutela de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse. No mérito, busca seja confirmada a decisão e encaminhado o caso ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou que sejam observados os parâmetros previstos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.
 
7.	Em 13/04/2023, deferi o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 0010197-39.2019.8.26.0037, em curso perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara/SP, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta reclamação (e-doc. 19).
 
8.	O Tribunal de Justiça de São Paulo prestou as informações (e-doc. 23). Afirma que a presente reclamação é absolutamente protelatória, recheada de argumentos falaciosos, beirando a litigância de má-fé. Diz ter adotado todas providências necessárias para assegurar os direitos fundamentais das pessoas envolvidas na reintegração da posse. Relata acerca da expedição de reiterados ofícios para diversos órgão públicos, com vistas a assegurar eventual inclusão de pessoas em vulnerabilidade em programas sociais e de acolhimento, bem como assegurar a proteção e segurança de animais domésticos ou não, identificados no imóvel objeto da ação possessória.
 
9.	Assevera que em audiência realizada em 04/04/2023, para ouvir as partes envolvidas, ficou registrado em gravação o compromisso do sentido de nenhuma pessoa seria deixada em situação de vulnerabilidade. Atenta para o risco de danos graves, uma vez que existe possibilidade de novos invasores tomarem conhecimento do veto imposto ao cumprimento da sentença, complicando a reintegração.
 
10.	Sustenta que o imóvel ocupado ilicitamente integra área de proteção ambiental e restou comprovado documentalmente que os invasores estão praticando infração habituais, inclusive crimes ambientais. Aponta absurda a tentativa de condicionar a reintegração de posse a uma hipotética e improvável ação do Incra, que sequer integra a relação jurídica processual e sequer respondeu às intimações do Juízo. Menciona acerca do trâmite do processo na origem.
 
11.	A parte beneficiária, em contestação (e-doc. 30), alega, em síntese, perda do objeto, uma vez que garantido, de forma expressa, o cumprimento das medidas determinadas na ADPF nº 828/DF, como a audiência de conciliação, ofícios expedidos aos órgãos públicos competentes, dentre outras.
 
12.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 39):
 
“Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado o quanto decidido na ADPF 828/DF. 1. Reintegração de posse que, pelas suas características, deve observar os procedimentos preparatórios definidos no regime de transição estabelecido na ADPF 828, no julgamento ocorrido em 02/11/2022, que visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia de Covid-19. 2. Pela procedência, para que a origem observe na reintegração de posse os procedimentos preparatórios definidos no julgamento da ADPF 828 ocorrido em 02/11/2022”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
13.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
15.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.	
 
16.	No caso em tela, a alegação do reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.
 
17.	Em 04/06/2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, o Relator, e. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).”
(ADPF nº 828-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).
 
18.	Em 1º/12/2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na referida ADPF, o e. Ministro Relator determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021, prorrogando seus efeitos até 31/03/2022. 
 
“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”
(ADPF nº 828-TPI/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021).
 
19.	Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, prorrogando para 30/06/2022 o prazo antes fixado, nos seguintes termos:
 
“(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”
(ADPF nº 828-TPI-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2022, p. 11/04/2022).
 
20.	Posteriormente, em 30/06/2022, o e. Min. Roberto Barroso deferiu parcialmente pedido de medida cautelar incidental, para ampliar novamente o prazo, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.
 
21.	Decorrido o prazo, o e. Min. Roberto Barroso, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na ADPF nº 828/DF,  concluiu:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)
Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)
Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 
Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.
16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).
II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais
19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)
Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .
23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (…)
II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários
25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).
31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:
(a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 
(b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 
(c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.”
(ADPF nº 828-TPI-Quarta/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/10/2022; referendada pelo Plenário em 02/11/2022, p. 03/11/2022; grifos nossos).
 
22.	Infere-se, portanto, que, não obstante a permissão de  retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.
 
23.	No presente caso, os documentos que instruem a presente reclamação permitem vislumbrar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na ADPF nº 828/DF.
 
24.	Também não se mostra controvertido que a ocupação do imóvel em litígio teria antecedido o início da pandemia de Covid-19, estando, assim, abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas e, por isso mesmo, submetida às condições fixadas por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação.
 
25.	In casu, em 04/04/2023, o Juízo reclamado determinou a imediata reintegração de posse, requerendo, inclusive, força policial e a designação de Oficiais de Justiça (e-doc. 13, p. 32). Posteriormente, em 11/04/2023, após a manifestação da ora reclamante no sentido da necessidade de observância dos parâmetros fixados no bojo da ADPF nº 828/DF, o Juízo reclamado proferiu nova decisão nos seguintes termos (e-doc. 16, p. 6):
 
“Vistos. 
A z. Serventia e o Oficial de Justiça deverão zelar pelo imediato cumprimento da ordem judicial, de modo que nenhuma petição intermediária terá força para suspender o cumprimento da reintegração de posse. Suspensão somente por determinação da Superior Instância.
Não vinga o requerimento de fls.441/466. 
Devemos recordar que os réus fizeram acordo e prometeram desocupar o imóvel em 2019, sendo que referido não foi honrado até o momento, mesmo após longo período de vacuidade. Impossível cogitar de qualquer surpresa diante de flagrante estado de ilegalidade ao longo do tempo. Fique claro que a decisão que mandou cumprir a sentença não está condicionada à prévia manifestação da Defensoria Pública e isso é indiscutível. Também parece irracional condicionar a reintegração de posse à vontade de INCRA (instituição federal), que sequer é parte na demanda, data vênia. Inimaginável pensar em alguma nulidade processual quando apenas reiterou-se a expedição de mandado de reintegração de posse em aberto, conforme já determinado nos autos. Violar boa-fé e agir com deslealdade processual é requerer diligências protelatórias após quase dois anos da expedição do primeiro mandado judicial (fls.60). Neste momento e na iminência ou quiçá durante a execução da reintegração, cabe apenas ao representante da Defensoria Pública acionar os poderes requisitórios previstos na legislação, a fim de expedir ofícios os órgãos mencionados no tópico final da petição de fls.465/466 e colaborar com a efetivação dos provimentos jurisdicionais.
Providencie a Serventia o necessário, com urgência. (...).”
 
26.	Não havia, na decisão reclamada, indicativo de que tivessem sido adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

27.	Sem embargo do acima exposto, o cenário trazido ao conhecimento desta Suprema Corte foi atualizado por meio das informações prestadas pela autoridade reclamada, encaminhadas a este Supremo Tribunal Federal em face da medida liminar deferida (e-doc. 23). Nessas informações, em especial quanto aos eventos ocorridos após as suspensões ordenadas pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso no âmbito da ADPF nº 828/DF, o magistrado relatou que:

“Foi juntado aos autos o devido relatório dando conta de que nos cinquenta (50) lotes ocupados, dez (10) pessoas declararam residir sozinhas, e quarenta (40) mencionaram familiares. No local foi constatada a existência de cento e três (103) pessoas ocupantes entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Dos cinquenta (50) lotes identificados, trinta e seis (36) pessoas admitiram não residirem todos os dias no local e apenas quatorze (14) mencionaram que ficam todos os dias, sendo este espaço sua única moradia. 
Há também a informação de que a grande parcelas dos invasores não permanece diariamente no local, com a indicação da posse de outros imóveis em cidades vizinhas, como Matão, Sertãozinho, Taquaritinga, entre outras. Alguns também mencionaram que alugam o imóvel que os pertencem em outro município, com o intuito de ter uma fonte de renda. Segundo o relatório, mesmo aqueles que sinalizaram que não possuem imóvel próprio, relataram que têm uma rede protetiva (familiares) residindo em outros locais.  
Aberta vistas às partes acerca do relatório social juntado aos autos, foram requisitadas informações complementares, o que foi deferido. 
Juntado relatório complementar pela Assistência Social na data de 13 de outubro de 2021, informando que as equipes de Proteção Social Básica, bem como da Segurança Alimentar, vêm acompanhando os indivíduos e/ou famílias que estão ocupando as áreas n.º 8 e n.º 9 do Assentamento Monte Alegre VI, desde 2018. Segundo o levantamento ocupavam o local 123 pessoas, sendo 31 idosos e 12 crianças. 
Foi requisitado novo relatório social com o plano de remoção das famílias, o qual foi apresentado na data de 22 de maio de 2022. Segundo o mesmo, das 40 famílias existentes no local, apenas 9 residem todos os dias no acampamento, sendo que a maioria tem residência fixa em Araraquara ou outros Municípios. Foi abordada novamente a questão da alta rotatividade de famílias que residem no local, sendo observadas as seguintes características comuns às mesmas: (1) não residir no local todos os dias, (2) possuir imóveis próprios ou outras moradias de aluguel, (3) ter domicílio ou rede protetiva em municípios vizinhos, e (4) possuir renda superior ao exigido pela maioria dos programas sociais vigentes. 
Das famílias com maior vulnerabilidade, a equipe de técnicos iniciou o encaminhamento para programas como a inscrição em Cadastro Único (e demais programas cabíveis em cada situação) e inclusão no Programa Locação Social, caso em específico do Senhor Nivaldo Izidio. Foi requerido prazo suplementar para a elaboração do plano de remoção.
Aberta vista às partes sobre as novas informações. 
Diante do Comunicado Conjunto n.º 427/2022, que determinou a suspensão temporária das desocupações até 31/12/2022, foi deferido o prazo de (40) dias para conclusão do pedido de remoção.
Em 22 de fevereiro de 2023 foi juntado novo relatório social (fls. 385/389), informando da existência de quarenta e um (41) lotes ocupados no local, sendo que somente (4) quatro famílias residem lá permanentemente, e dessas apenas duas (2) não possuem rede de apoio e nem outra residência para retornar. Segundo o relatório, o senhor Raimundo Alves Batista, idoso sozinho, tendo sido realiado o cadastro único e já recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de 1 salário mínimo. Também foi encaminhado para o cadastro habitacional do município, para locação social, bem como para o Centro de Referência do Idoso para avaliação e possível inserção em república de idosos do município. O Senhor Nivaldo Izidio da Silva, o qual reside com o filho e nora são migrantes do estado de Pernambuco, será realizado o encaminhamento para locação social. Com relação ao plano de remoção, foi realizado uma reunião no dia 09 de fevereiro, com a presença de 40 pessoas assentadas, sendo sugerido pela maioria dos presentes o prazo de (90) dias para desocupação voluntária do local. 
Diante do novo relatório social juntado aos autos foi designada audiência de conciliação para o dia 04 de abril p.f.
Na audiência, após ouvidas as partes, infrutífera a conciliação. 
Em decisão proferida foi determinada a reintegração imediata de posse da área, com a expedição de ofício ao Comandante do Batalhão, Centro de Zoonoses, Central de mandados para a designação dos oficial de justiça, bem como dada ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 
A Defensoria Pública, que atua nos autos como custus vulerabilis (art. 554, § 1º do Código de Processo Civil), requereu a nulidade da determinação de reintegração imediata da posse, bem como novo prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão das diligências prévias requeridas, bem como a expedição de ofícios a diversas instituições como o INCRA e outras secretaria municipais. 
Foi proferida decisão indeferindo o pedido formulado, a qual ressaltou que desde 2019 há uma proposta de acordo entabulada pelos ocupantes para desocupação voluntária da área, o que não ocorreu, bem como houve juntada de diversos relatórios sociais dando conta de todas as medidas que foram tomadas para resguardar os ocupantes. Por fim, o INCRA (Instituição Federal) não é parte dos autos, não podendo ser condicionada a reintegração de posse ao posicionamento do mesmo.” (e-doc. 23).

28.	Além disso, a contestação da parte beneficiária (e-doc. 30) igualmente reforçou uma atualização do contexto fático, ponderando ter sido garantido de forma expressa o efetivo cumprimento das medidas determinadas na ADPF nº 828/DF, cujos prazos já se encontram esgotados. Ademais, ressaltou que, consoante “constatado pelo técnico da Autora (documento anexo), os acampados estão construindo cercas, plantando feijão guandu, bananeiras, mandioca, feijão catador e a